Tribunal: STF
Processo: HC 81916
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: (1) Habeas Corpus. Crime previsto no art.
 46, parágrafo único,
da Lei nº 9.605, de 1998 (Lei de Crimes Ambientais). Competência da
 Justiça Comum (2)
Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça
 Federal com base
em auto de infração expedido pelo IBAMA. (3) A atividade de
 fiscalização ambiental
exercida pelo IBAMA, ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da
 Lei de Crimes
Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União
, para os fins do
art. 109, IV, da Constituição. (4) A presença de interesse direto e
 específico da União,
de suas entidades autárquicas e empresas públicas - o que não se
 verifica, no caso -,
constitui pressuposto para que ocorra a competência da Justiça Federal
 prevista no art.
109, IV, da Constituição. (5) Habeas Corpus conhecido e provido.